Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência de elementos que demonstrem a efetiva prestação de serviços pelo autor e a ausência do devido pagamento pela ré leva ao desacolhimento da pretensão de cobrança, porquanto insuficientes para reconhecer a existência de débito da ré, não havendo prova do fato constitutivo do direito do banco apelante, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
3. Recurso conhecido e desprovido.